Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728864-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: GUSTAVO MUNIZ LAGO D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, intime-se a agravante a se manifestar acerca de seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto a Requisição de Pequeno Valor é espécie de Precatório específica a ser expedida quando o valor do débito é inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator